Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-94.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001528-94.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DORALICE DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ, CICERO NELSOELIO ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O rec
urso.
Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 339, 784 e 895 do STF.

2 -
O recurso extraordinário.
A recorrente sustentou ofensa aos arts. 5º, LV e LXXIV, 37,
caput
, II, IV e IX, e 93, IX, da Constituição Federal, alegando preterição arbitrária e imotivada mediante contratações temporárias durante o prazo de validade do certame e invocando o Tema 612/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há
distinguishing
entre o caso concreto e os paradigmas aplicados na decisão de inadmissão que justifique o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O presente agravo interno restringe-se a verificar a existência de similitude fática entre os autos e os paradigmas aplicados. O recurso comporta provimento apenas se demonstrado que as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral não se aplicam ao caso concreto (
distinguishing
).

5 - O acórdão recorrido está em consonância com o Tema 784/STF (RE 837.311), que exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pelo candidato aprovado fora do número de vagas. As instâncias ordinárias concluíram que a agravante não comprovou: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição por inobservância da ordem de classificação; (iii) identidade de cargos, carga horária, salário e localidade; e (iv) a ilegalidade das contratações precárias ou sua quantidade suficiente para alcançar a sua classificação.

6 - A análise da preterição e da legalidade das contratações temporárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na instância extraordinária (Súmula 279/STF). A invocação do Tema 612/STF não afasta a incidência do Tema 784, que rege especificamente o direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas.

7 - As demais alegações de ofensa aos arts. 5º, LV e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal não prosperam. A matéria atinente à gratuidade da justiça envolve reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). A alegada ausência de fundamentação não se configura, dado que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339/STF. A questão da inafastabilidade da jurisdição foi corretamente enquadrada no Tema 895/STF.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LXXIV, 37,
caput
, II, IV e IX, e 93, IX; CPC, arts. 1.021, 1.026, § 2º, e 1.030, I,
b
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784; STF, Tema 339; STF, Tema 895; STF, Súmula 279; STJ, REsp nº 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 24.5.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp nº 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 8001528-94.2017.8.05.0074
, sendo parte(s) Agravante
DORALICE DE ANDRADE SANTOS
e parte(s) Agravado
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.